Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717336-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHEVALDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, MARIA DA PAZ DA SILVA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelos autores, Ethevaldo do Espírito Santo Junior e Maria da Paz da Silva do Espírito Santo, contra a decisão que, em ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência de rescisão do contrato de compra e venda e suspensão do pagamento das taxas condominiais. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ETHEVALDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, MARIA DA PAZ DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e outro em desfavor de LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, no dia LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., celebrou contrato particular de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária no regime de multipropriedade dduas frações da unidade autônoma no. 08, mais especificamente a cota imobiliária no. 03, com área privativa de 79m2 , área comum de 0,97m2 , com direito de utilização de 04 (quatro) semanas anuais, com garagem, sala de estar/TV, cozinha, área de serviço, circulação, 1 quarto, banheiro social e suíte com banheiro, situado na Rua 04, Quadra 204-R, Lote01-R, Setor Lagoa Quente de Caldas Novas, em Caldas Novas-GO, pelo valor de R$ 20.950,44 (vinte mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), entando quitadas. Pontua que a entrega das unidades imobiliárias deveria ocorrer até dezembro/2012, tendo realmente sido realizada em DEZEMBRO/2015. Afirma que, apesar da ré ter efetuado a entrega da unidade imobiliária, deixou de efetuar a outorga da escritura pública de compra e venda definitiva da propriedade da fração imobiliária, que deveria ter sido feita no prazo de até 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras e concessão do “habite-se”. Narra que o empreendimento foi totalmente entregue somente em SETEMBRO/2022 e até hoje perdura a ausência de outorga da escritura pública. Assevera que chegou ao conhecimento da parte Autora que o Cartório de Notas e de Registro de Imóveis de Caldas Novas-GO estava negando formalmente ao pedido de escrituração realizado junto ao Cartório de Notas e de Registro de Imóveis de Caldas Novas-GO, pois o empreendimento Jardins da Lagoa Condo-Resort está pendente de regularização, sendo necessário realizar o registro da incorporação do condomínio para que a escrituração pudesse ser realizada. Aduz ainda que, solicitada a entrega da documentação à parte ré, não logrou êxito em seu intento. Assim, em razão do inadimplemento da ré, pretende a rescisão do contrato. Requer a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: a) Conceder a tutela de urgência ao pleito dos Autores, determinando a imediata restituição da posse das referidas cotas para a Ré, para que ela fique novamente disponível em seu estoque para que possa ser comercializada, bem como que o pagamento das taxas condominiais sejam imediatamente suspensas, tendo em vista que as cotas já foram devolvidas para a Ré, para ser comercializada, uma vez que manifesta a presença dos pressupostos da evidência das alegações dos Autores e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a falta do provimento jurisdicional proporcionará, certamente, a produção de lesões de difícil e incerta reparação a ele; É o que importa relatar. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente feito, o pleito liminar não merece prosperar. O contrato de ID 232245271 foi celebrado em 15/07/2011, com previsão de entrega para dezembro de 2012. A convocação para utilização efetiva ocorreu em dezembro de 2015, conforme relatado pela parte autora e extrai-se do documento de ID 232245273. Desde então, nesta cognição sumária, os autores estão na posse do imóvel e usufruindo dele. O pedido de rescisão contratual e devolução da posse à ré, após quase dez anos da entrega do imóvel e do pleno uso pelos autores, não demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e mitiga a probabilidade do direito, requistios que são exigidos para a concessão da tutela de urgência. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. Por fim, a complexidade da situação, envolvendo questões de regularização do empreendimento e registro da incorporação, demanda uma análise mais detalhada após o estabelecimento do contraditório. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, a petição inicial merece emenda, no que passo discriminar. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) especificar o pedido de item "a" com os dados da referida cota, epreendimento e o contrato; b) especificar o pedido de item "e" com o número do contrato e valores a receber; c) acostar a guia de custas iniciais com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição; d) discorrer sobre a prescrição de sua pretensão. A emenda deverá ser apresentada na forma de uma nova inicial.” Em apertada síntese, os recorrentes alegam o desinteresse na manutenção do contrato. Aduzem que a empresa agravada descumpriu com sua principal obrigação contratual de entregar os imóveis livres e desembaraçados de quaisquer encargos, aptos a serem escriturados e registrados em nome dos agravantes. Asseveram que a ausência de registro da incorporação do condomínio na matrícula do imóvel impede que a escritura pública de compra e venda da cota de multipropriedade da unidade habitacional adquirida pelos agravantes seja lavrada. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição imediata da posse da referida cota imobiliária para a empresa agravada, e a suspensão do pagamento das taxas condominiais. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71420504). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de rescisão liminar do contrato de compra e venda de cota de imóvel em sistema de multipropriedade e suspensão do pagamento de taxas condominiais em razão de descumprimento de obrigação contratual. A resolução de contrato é disciplinada pelo art. 475 do Código Civil nos seguintes termos: “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Assim, para que ocorra a rescisão liminar do contrato, é necessária a demonstração da existência de previsão contratual de cláusula resolutiva, bem como de ocorrência da situação fática prevista nela. Os agravantes firmaram contrato de compra e venda da fração da unidade imobiliária comercializada pela agravada em 15/07/2011, com previsão de entrega para dezembro de 2012. Em que pese haja indicação do descumprimento da obrigação de entrega do imóvel, o contrato firmado entre as partes não dispõe de cláusula resolutiva para tal hipótese, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há probabilidade do direito. Ademais, o simples atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de multipropriedade, por si só, não enseja a suspensão das taxas condominiais, pois, ainda que não tenha havido a efetiva transferência do bem, há notícia de que os agravantes estão na posse do imóvel (ID. 232245246 – pág. 4), o que enseja a exigibilidade da referida prestação diante da natureza propter rem da obrigação. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO, ASSEGURANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A transferência do encargo condominial é consequência de eventual procedência do pedido e não da deflagração da lide que visa a rescisão de contrato de compra e venda parcelada de bem imóvel em condomínio. 2. Enquanto não acertada a questão referente à rescisão do contrato, inclusive em razão dos efeitos ex tunc ou ex nunc da sentença que eventualmente “declare” ou “decrete” a rescisão, não haverá como modular os seus respectivos efeitos e neles estabelecer o termo que servirá de paradigma para a aferição da responsabilidade pelos encargos condominiais que, aliás, é obrigação de natureza propter rem. 3. A mera alegação de existência de eventuais irregularidades ou abusividades em cláusulas de contrato firmado livremente pelas partes não é fundamento suficiente a embasar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser aguardada a devida instrução do feito, assegurando-se o contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 874025, 20150020081504AGI, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2015, publicado no DJe: 19/06/2015.) ...................................................................... DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO EM MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em face da parte agravada. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de fração de tempo de imóvel em multipropriedade, sob o fundamento de atraso na entrega do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não estão presentes no caso concreto. 4. O contrato celebrado prevê prazo de tolerância para a entrega do imóvel e a possibilidade de indenização ao adquirente em caso de atraso superior ao prazo estipulado, sem que tal circunstância implique, de imediato, a rescisão contratual ou a suspensão dos pagamentos. 5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que a resilição unilateral pretendida produziria efeitos imediatos, nos termos do art. 473 do Código Civil, especialmente considerando a necessidade de observância do prazo compatível com os investimentos realizados pela agravada. 6. A alegação de caso fortuito como justificativa para o atraso na entrega do imóvel, embora contestada pelo agravante, exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária. 7. A ausência de comprovação do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo reforça a impossibilidade de concessão da tutela antecipada requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O simples atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de multipropriedade, quando o instrumento prevê prazo de tolerância e indenização, não justifica, por si só, a suspensão das parcelas vincendas antes da análise exauriente da matéria. 3. A resilição unilateral do contrato pelo adquirente, nos termos do art. 473 do Código Civil, deve observar a compatibilidade com os investimentos realizados pela parte contrária, sendo inviável sua imposição liminar sem análise aprofundada dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 473; Lei no 4.591/1964, art. 43-A. (Acórdão 1980721, 0745745-53.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.)” Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há perigo de dano grave, pois, em caso de rescisão do contrato por culpa da agravada, os valores despendidos com taxas condominiais poderão ser objeto de indenização por perdas e danos, na forma do art. 475 do Código Civil. Por fim, como bem ressaltado na origem, “a complexidade da situação, envolvendo questões de regularização do empreendimento e registro da incorporação, demanda uma análise mais detalhada após o estabelecimento do contraditório”. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)